Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-05.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – APELAÇÃO DOS RÉUS – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de fundamentação rejeitadas – Inteligência do art. 1314 do Código Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Autora que comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) – Provas testemunhal e documental que

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – APELAÇÃO DOS RÉUS – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de fundamentação rejeitadas – Inteligência do art. 1314 do Código Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Autora que comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) – Provas testemunhal e documental que confirmam a narrativa formulada na petição inicial – Esbulho caracterizado – Demonstração da presença dos requisitos disciplinados pelo art. 561 do CPC – Litigância de má-fé – Dolo processual não verificado – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.